Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-54.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-54.2023.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEcLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO JUROS MORATÓRIOS INCIDINDO SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTADOS DESDE O EVENTO DANOSO, SÚMULA 54/STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO ROCHA DE ARAÚJO
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
(proc. nº
0800014-54.2023.814.0009
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Pelo exposto, julgo procedente, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) ANTONIO ROCHA DE ARAUJO em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) Declaro inexistente a relação jurídica referente ao ajuste nº 0123364016952;

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

c) Como repetição do indébito, determino o ressarcimento em dobro dos valores descontados do ajuste acima, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1%, tudo a partir da data de cada desembolso.

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Publique. Registre. Intime.”

A parte autora interpôs apelo. Em suas razões, defende a majoração da condenação por danos morais, a reforma da sentença para modificar o termo inicial dos juros dos danos morais para incidir a partir do evento danoso e majorar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

No recurso, pretende o apelante a reforma da sentença para fixar o termo inicial da incidência de juros referente aos danos morais, a partir do evento danoso. Além de pugnar pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

No
que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Belém, 06/06/2024